Tribunal: TJDFT
Processo: 0748944-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748944-20.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA DE MORAIS SILVA AGRAVADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANA MARIA DE MORAIS SILVA contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0700487-97.2023.8.07.0018, ajuizado pela agravante em desfavor da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, ora primeira agravada, acolheu a impugnação apresentada pela NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, ora segunda agravada, determinando a substituição no polo ativo de ANA MARIA DE MORAIS SILVA pela NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, e indeferiu a impugnação apresentada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP (ID 175754657 dos autos de origem). Em suas razões recursais em ID 53539910, a agravante inicialmente afirma que a decisão agravada deve ser reformada, para que se acolha a alegação de intempestividade da impugnação apresentada pela segunda agravada. Sustenta, ainda, que a cláusula quinta da escritura pública de compra e venda fixa a indenização em favor da agravante, de modo que não houve qualquer cessão de créditos ou direitos indenizatórios, mas apenas a alienação dos direitos que a agravante exercia sobre a propriedade na data da venda. Alega que, como execução decorre de ação de conhecimento que tinha, como causa de pedir, o apossamento administrativo anterior da propriedade, o objeto da escritura pública é apenas a propriedade que permaneceu com a agravante após o apossamento administrativo. Defende que, caso os créditos buscados na ação principal tivessem sido negociados na escritura pública, não haveria razão para que não fosse nela citada, expressamente, na ação principal e a vontade de ceder os créditos dela resultantes. Aduz que o entendimento de que a agravante teria alienado à segunda agravada a propriedade da fração ideal objeto da sentença ora executada e seus direitos creditórios significa que não era possível a condenação da primeira agravada à indenização pela desapropriação, pois “é contraditória a persistência da propriedade em favor da parte AGRAVANTE apta a ser alienada quando da celebração da Escritura Pública de Compra e Venda e, ao mesmo tempo, esta propriedade ter sido apossada/desapropriada antes de 2003 conforme causa de pedir da Inicial da Ação da qual deriva a Sentença exequenda”. Alega, ainda, que houve postura contraditória da segunda agravada na aquisição dos direitos indenizatórios, pois ela, nas ocasiões em que pretendeu negociar os direitos indenizatórios objeto das ações já ajuizadas, o fez de forma solene, direta e expressa, não deixando sombra de dúvida do objeto da aquisição. Afirma que a segunda agravada impugnou o cumprimento de sentença, postulando a integralidade do crédito exequendo, devendo ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Além disso, sustenta que a segunda agravada agiu de forma ilícita, buscando locupletar-se em desfavor da agravante, que é hipossuficiente e vulnerável social, e induzindo o juiz a erro, de modo que deve ser condenada em razão da prática das condutas descritas no art. 80, I, II, V e VI, do Código de Processo Civil – CPC[1]. Por fim, afirma que a segunda agravada incorreu na conduta ilícita descrita no art. 774, II, c/c art. 139, III, ambos do CPC[2], devendo ser também aplicadas a ela as penas do parágrafo único do art. 774 do CPC. Com relação ao efeito suspensivo ativo pretendido, afirma que o processo tramita há 20 (vinte) anos e sofreu diversos tumultos, de modo que deve ser atribuído efeito suspensivo ativo à decisão agravada de modo a autorizar que a agravante promova o cumprimento de sentença com todos os seus atos, à exceção do levantamento de valores. Requer, assim, a atribuição do efeito suspensivo ativo ao recurso, para autorizar a agravante a dar regular prosseguimento à fase de cumprimento de sentença perante o juízo a quo, obstando-se apenas o levantamento de valores. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o não conhecimento da impugnação apresentada pela segunda agravada ou, caso conhecida, seja ela julgada improcedente, com a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 150597665 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [3]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[4]). No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Inicialmente, cumpre consignar que não evidenciada a probabilidade do direito. Quanto à alegação de intempestividade da impugnação apresentada pela segunda agravante, por ter ela regularmente intimada em 14/04/2023, tendo sido a publicação feita em nome do advogado que a representou nos autos do processo principal, o Dr. Marco Antônio Marques Atiê, de fato consta nos autos de origem que houve o decurso do prazo sem a sua manifestação, em 09/05/2023. No entanto, a impugnação apresentada pela segunda agravada, em ID 159089558 dos autos de origem, versava exclusivamente sobre a ilegitimidade ativa da exequente, matéria esta cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição. Quanto aos demais argumentos apresentados pela agravante, concernentes à ausência de cessão dos direitos de crédito decorrentes da ação de desapropriação executados nos autos de origem, não está evidenciado de plano a existência do direito alegado. Isto porque, conforme alegado pela segunda agravada, na petição em ID 168376311, “a renúncia aos direitos indenizatórios constante na cláusula quinta da escritura pública de Id no 159089563, bem como na cláusula quarta da escritura pública de Id no 159089582 referem-se apenas a ação movida em face da TERRACAP, processo no 2004.01.1.011147-8, não guardando qualquer relação com o processo no 0046026-37.2003.8.07.0016, movido em face da NOVACAP”. Assim, necessário o aprofundamento da cognição. Quanto ao perigo de dano, destaco que a recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de forma genérica, afirmando apenas que o processo tramita há 20 (vinte) anos e sofreu diversos tumultos. Cotejando os autos originários, não há indícios da urgência necessária à concessão do efeito suspensivo, pois não apontou a agravante qualquer perigo de difícil ou impossível reparação. A esse respeito, a doutrina esclarece que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, e que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). Destaca-se que o mero transcurso do tempo, se não iminente a possibilidade de prescrição, não autoriza a concessão do efeito suspensivo imediatamente. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se os agravados, facultando a eles a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. [2] Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; (...) Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias; [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.